Tribunal: TJDFT
Processo: 0706843-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706843-36.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS ARAUJO COSTA DE ANDRADE D E S P A C H O Mediante a peça de ID 28392519, a embargante requer o sobrestamento da marcha procedimental, sob o argumento de que sobreveio decisão proferida pela eminente Desembargadora Leila Arlanch, Relatora do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000. Com efeito, a egrégia Câmara de Uniformização admitiu o referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, determinando-se a suspensão de todos os feitos pendentes em tramitação neste Tribunal. Confira-se: Em sessão de julgamento iniciada em 17/5/2021 e concluída em 26/07/2021, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu parcialmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000. Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Destarte, e com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comuniquem-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, assim como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do referido acórdão para realização de nova conclusão. P. I. BRASÍLIA, 28 de julho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora (grifo nosso) Contudo, na espécie, não há necessidade de sobrestamento, uma vez que o debate travado nos autos não se refere à competência para processar e julgar a demanda de origem, tampouco acerca da aplicabilidade, ou não, do Código de Defesa do Consumidor. Ora, a controvérsia refere-se à avaliação judicial da garantia depositada em Juízo e na recusa manifestada pela exequente, com amparo no art. 848 do Código de Processo Civil. Assim, mantenham-se os autos na pauta de julgamento (ID 28115622). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador